Tribunal: CARF
Processo: 10715.000273/2011-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-08-21

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10715.000273/2011-12
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-015.285 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de junho de 2024
Recorrente
LATAM AIRLINES GROUP S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/09/2008 a 30/09/2008
MULTA
ADMINISTRATIVA.
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
EXIGIDAS
PELA
RFB.
TRANSPORTADOR.
RETROATIVIDADE
BENIGNA DA IN RFB 1.096/2010. POSSIBILIDADE. SCI 8/2008.
A RFB reconheceu, na Solução de Consulta Interna COSIT no 8/2008, a
possibilidade de aplicação retroativa de norma que dilata o prazo para
prestação de informações sobre o embarque, na exportação, pelo transportador.
Cabe, assim, o afastamento de multas em relação a informações prestadas
dentro do prazo de 7 (sete) dias previsto na IN RFB no 1.096/2010, para
processos referentes a períodos anteriores, e ainda não definitivamente
julgados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, e, por unanimidade de votos, em dar-lhe
provimento parcial, para afastar as multas relativas às prestações de informações ocorridas
dentro do prazo de 7 (sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB no 1.096/2010, por força do
entendimento revelado pela própria RFB na Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan,
Semíramis de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Gilson Macedo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10715.000273/2011-12
Fl. 355
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-015.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000273/2011-12

Rosenburg Filho, Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pelo Contribuinte, contra a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3301-011.174, de 23/09/2021 (fls. 250 a 255)1,
proferido pela 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que negou
provimento ao Recurso Voluntário apresentado.
Breve síntese do processo
O processo trata de Auto de Infração lavrado para exigência de multa no valor de
R$ 15.000,00, aplicada pela falta da prestação de informações sobre operações executadas, no
prazo estabelecido pelas normas da RFB. Conforme a “Descrição dos Fatos” no campo do Auto
de Infração, a empresa transportadora informou os dados de embarque referente a 3 registros
como intempestivos no sistema Siscomex, da RFB, após o prazo de 7 (sete) dias, conforme
detalhado no demonstrativo de fl. 10:
“(...) com vistas à verificação do cumprimento da obrigação acessória disposta no art.
37, da IN/SRF no 28/1994, alterado pelo art. 1o, da IN/SRF no 510/2005, foram
apurados registros de dados de embarque intempestivos, referentes aos transportes
internacionais realizados em SETEMBRO DE 2008 (...)” (grifo nosso).
Esclarece a fiscalização que o art. 107 do Decreto-Lei no 37/1966 traz em seu bojo
que embaraçar, dificultar ou impedir a ação da fiscalização aduaneira por qualquer meio ou
forma constitui embaraço à fiscalização. E que a IN SRF no 28/1994, expressamente no art. 44,
enquadra esse descumprimento do prazo na informação dos dados de embarque como embaraço.
Cientificado do Auto de Infração, o Contribuinte apresentou Impugnação, onde
em síntese, alega ilegitimidade passiva, cerceamento ao direito de defesa, imprecisão dos dados
da autuação e ausência de anexação de provas pela RFB do descumprimento de prazo para a
prestação de informações.
A impugnação foi apreciada pela DRJ no Rio de Janeiro (RJ), que decidiu pela
improcedência do recurso, mantendo-se os créditos tributários lançados, entendendo que com o
advento da IN SRF no 510/2005, que deu nova redação ao art. 37 da IN SRF no 28/1994,
estabeleceu-se prazo de 2 (dois) dias na via aérea e de 7 (sete) dias na via marítima para o
registro dos dados de embarque no Siscomex, na Exportação.
Cientificado da decisão DRJ, o Contribuinte apresentou recurso voluntário ao
CARF, reiterando os argumentos aduzidos na peça Impugnatória, reforçando que: (a) requer a
nulidade do Auto de Infração pela ausência de provas; (b) há retroatividade benigna, com
necessária aplicação da IN RFB no 1.096/2010 aos fatos em exame; e (c) há prescrição
intercorrente, cabendo o afastamento da Súmula CARF no 11.
O julgamento do Recurso Voluntário, no CARF, resultou no Acórdão no 3301-
011.174, que negou provimento ao Recurso Voluntário. O presente processo foi paradigma, na

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 356
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-015.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000273/2011-12

sistemática dos recursos repetitivos, vinculando o resultado do julgamento de diversos processos
na mesma sessão de 23 setembro de 2021.

Da matéria submetida à CSRF
Notificado do Acórdão de Recurso Voluntário, o Contribuinte apresentou Recurso
Especial, suscitando divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
referente às seguintes matérias: (1) Quanto à retroação benigna, das disposições da IN RFB no
1.096/2010; e (2) Quanto a contabilização do Voto de Qualidade. Objetivando comprovar a
divergência, apresenta os Acórdãos paradigmas no 9303-011.913 e no 3402-008.889 para a matéria 1,
e o Acórdão no 9101-005.666, para a matéria 2.
Quanto a matéria 2 (Contabilização do voto de qualidade), foi negado seguimento ao
recurso por falta de prequestionamento.
Quanto a matéria 1 - Da retroatividade benigna: necessária aplicação da IN SRF
no 1.096/2010 aos fatos em exame, argumenta-se que no Acórdão recorrido assinalou-se que, na
época dos fatos, a redação vigente do artigo 37 da Instrução Normativa SRF no 28/1994 era de que o
prazo para o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da mercadoria
era de dois dias. Aduziu que a retroatividade benigna somente é aplicada quando houver
modificação/alteração do núcleo da hipótese de incidência, o que não foi o caso das disposições
da IN RFB no 1.096/2010.
Nos Acórdãos paradigma no 9303-011.913 e no 3402-008.889, os Colegiados
entenderam que se deveria aplicar retroativamente o prazo de 7 (sete) dias definido
posteriormente na IN RBF no l.096/2010, por ser mais benéfico ao Contribuinte, nos termos
previstos no inciso II, do art. 106 do CTN.
Entendeu-se comprovada, portanto, a divergência, no exame monocrático de
admissibilidade, com seguimento parcial ao recuso, em relação à matéria 1: retroação benigna
das disposições da IN RFB no 1.096/2010.
Regularmente notificada do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte, a
Fazenda Nacional apresentou suas contrarrazões, requerendo que seja negado provimento ao
recurso, mantendo-se os créditos tributários lançados.
Em 21/09/2023, o processo foi distribuído a este Conselheiro mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise do Recurso Especial do Contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.
Do Conhecimento
O Recurso Especial interposto é tempestivo, conforme consta do Despacho de
Admissibilidade do Recurso Especial exarado pelo Presidente da 3a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF.
Fl. 357
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-015.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000273/2011-12

Quanto ao seu conhecimento, aqui endosso os fundamentos exarados pelo
Presidente da 3a Câmara/3a Seção de Julgamento deste CARF, que deu seguimento ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação à matéria 1 - retroação benigna das
disposições da IN RFB no 1.096/2010.
Resta clara, a nosso ver, a dissidência jurisprudencial, que não reside em diferença
de cenário probatório, nem na valoração das provas apresentadas, mas em simples aplicação não
uniforme de dispositivos normativos a fatos idênticos.
Assim, voto pelo conhecimento do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
em relação à retroação benigna das disposições da IN RFB no 1.096/2010.
Do Mérito
A matéria trazida à cognição deste Colegiado uniformizador de jurisprudência
resume-se a definir se é cabível (ou não) a aplicação do novo prazo (em retroação benigna) para
registro no Siscomex dos dados de embarque de carga, previsto na IN RFB no 1.096/2010, às
infrações pendentes de julgamento.
Demanda o Contribuinte a aplicação da retroatividade benigna prevista no art.106,
II, do CTN, tendo em conta que posteriormente ao lançamento aqui analisado foi publicada a IN
RFB no 1.096/2010, que revogou a IN SRF no 510/2005, vigente à época da lavratura do Auto de
Infração, e promoveu a alteração de 2 (dois) para 7 (sete) dias no prazo para inserção de dados de
embarque de mercadorias destinadas ao exterior, no SISCOMEX.
Verifica-se nos autos que o lançamento versa sobre a exigência da multa disposta
no art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/1966, com as alterações dada pela Lei no
10.833/2003:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta a porta, ou ao agente de carga;
(...).” (grifo nosso)
Como se vê, o art. 107, inciso IV, alínea “e” permitiu à RFB a especificação da
forma e do prazo que os transportadores deveriam observar para o fornecimento de informações
sobre veículo e carga transportada, no sistema Siscomex, da RFB.
A IN SRF no 28/1994, que disciplina o despacho aduaneiro de mercadorias
destinadas à exportação, dispôs, em seu art. 37:
“Art. 37. Imediatamente após realizado o embarque da mercadoria, o transportador
registrará os dados pertinentes, no SISCOMEX, com base nos documentos por ele
emitidos.” (grifo nosso)
Para os efeitos dessa obrigação, e de aplicação da multa instituída no art. 107, IV,
“e” do Decreto-lei no 37/1966, na redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, a RFB
publicou a IN SRF no 510, de 14/02/2005 (que entrou em vigor em 15/02/2005), que fixou novo
prazo certo de 02 (dois) dias para o registro desses dados no Siscomex, alterando o art. 37 da IN
SRF no 28/1994:
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-015.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000273/2011-12

“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de dois
dias, contado da data da realização do embarque.
§ 2o Na hipótese de embarque marítimo, o transportador terá o prazo de sete dias para o
registro no sistema dos dados mencionados no caput deste artigo.” (NR) (grifo nosso)
Anos depois, foi publicada a IN RFB no 1.096, de 14/12/2010, que deu nova
redação ao texto do referido art. 37, não distinguindo a modalidade do transporte:
“Art. 37. O transportador deverá registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao
embarque da mercadoria, com base nos documentos por ele emitidos, no prazo de 7
(sete) dias, contados da data da realização do embarque.
§ 1o Na hipótese de embarque de mercadoria em viagem internacional, por via
rodoviária, ferroviária, fluvial ou lacustre, o registro de dados do embarque, no
Siscomex, será de responsabilidade do exportador ou do transportador, e deverá ser
realizado antes da apresentação da mercadoria e dos documentos na unidade da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) de despacho. (...)”(grifo nosso)
O debate aqui travado se refere exatamente à possibilidade ou não de aplicação
retroativa do prazo de 7 (sete dias) dias trazido pela IN SRF no 1.096/2010, para alcançar fatos
geradores ocorridos anteriormente, em processos ainda não julgados, por orça do comando do
art. 106, inciso II, alínea “b”, do CTN:
“Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
(...) II - tratando-se de ato não definitivamente julgado;
(...) b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de
pagamento de tributo; (...).” (grifo nosso)
A Solução de Consulta Interna Cosit no 8/2008 revelou entendimento de que
tratando-se de processos ainda não definitivamente julgados, é de aplicação a casos pretéritos o
novo prazo estabelecido no art. 37 da IN SRF no 28/1994 pela IN RFB no 1.096/2010, para
prestação de informações sobre veículo ou carga nele transportada ou sobre as operações que
execute:
- SCI COSIT no 8, de 14/02/2008:
“(...) 9. Observa-se que o art. 37, com a redação dada pela IN SRF no 510, de 2005, é
norma complementar que modificou uma obrigação acessória. O aumento do prazo para
o transportador registrar, no Siscomex, os dados pertinentes ao embarque da
mercadoria, excluiu de sanções os registros feitos depois de 24 horas e antes de dois
dias, bem como os registros feitos depois das 24 horas e antes de 7 dias, na hipótese de
embarque marítimo. A legislação tributária deixou de definir, como infração, o registro
dos dados nesses intervalos de tempo, o que tornou a nova situação jurídica mais
benéfica ao transportador, devendo, portanto, ser aplicada a retroatividade
benigna disposta na alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN, pois deixou de
tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou omissão.” (grifo nosso)
Portanto, o entendimento da própria RFB sobre o tema socorre as pretensões do
recorrente, no sentido da possibilidade de retroação benigna da IN RFB no 1.096/2010.
Aplicando a regras ao caso analisado, tem-se que, de acordo com a “Descrição dos
Fatos” do Auto de Infração, o transportador informou os dados de embarque no sistema
Siscomex Exportação intempestivamente, ou seja, após o prazo de 7 (sete dias) dias referente a
03 vôos, conforme se verifica no demonstrativo de fl. 10, obtido a partir de telas do referido
sistema. Confira-se parte do demonstrativo:
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-015.285 - CSRF/3a Turma
Processo no 10715.000273/2011-12

Dessa forma, adotando-se o entendimento da própria RFB, na Solução de
Consulta Interna Cosit no 8/2008, no caso dos autos, a retroatividade benigna deve ser aplicada
para cancelar as multas impostas em decorrência das informações prestadas dentro do prazo de 7
(sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB no 1.096/2010. Para aqueles casos de registros
realizados fora do prazo de 7 (sete) dias, mantém-se o lançamento.
No presente processo, portanto, a multa deve ser afastada apenas para o voo
com embarque em 05/09/2008, com informação prestada em 09/09/2008.

Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pelo Contribuinte,
e, no mérito, em dar-lhe parcial provimento, para afastar as multas relativas às prestações de
informações ocorridas dentro do prazo de 7 (sete) dias determinado pelo art. 37 da IN RFB no
1.096/2010, por força do entendimento revelado pela própria RFB na Solução de Consulta
Interna Cosit no 8/2008.

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 360
DF CARF MF
Original